Tribunal: TJDFT
Processo: 0731481-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731481-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSMAR JULIO DA SILVA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por OSMAR JULIO DA SILVA contra despacho com conteúdo decisório proferido pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia (ID 101970921), que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu a a concessão de sigilo tão somente às futuras petições do autor que indiquem a localização do veículo, até a apreensão do veículo. Vindo os autos conclusos, de pronto, por força do princípio da não surpresa, facultei à parte recorrente manifestação nos autos acerca do cabimento e da adequação do presente recurso em cotejo com a legislação de regência e com a jurisprudência dominante sobre as hipóteses de mitigação do rol previsto no art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC (ID 29573036). A parte recorrente quedou-se silente (ID 29943070). É o relatório do necessário. Decido. Analisando o caso sob o prisma da orientação emanada do sodalício Superior, por ocasião do julgamento dos REsp n. 1.696.396-MT e REsp n. 1.704.520-MT, segundo a qual "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.", denoto que o caso vertente não se enquadra nas hipóteses excepcionais definidas pela jurisprudência pátria para interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC. Contra provimento judicial que decreta segredo de justiça, via de regra, não cabe interposição de agravo de instrumento, porquanto tal hipótese não está expressamente prevista no rol do art. 1.015 do CPC, nem há urgência casuística nos moldes autorizados pelos precedentes jurisprudenciais acima mencionados. Esse entendimento encontra agasalho na mais abalizada jurisprudência desta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados assim ementados: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANEJADO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA O SIGILO DE ATOS PROCESSUAIS ESPECÍFICOS EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TAXATIVIDADE DO ROL DE HIPÓTESES DO ART. 1.015 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1. Com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil, deve o Relator não conhecer do agravo de instrumento interposto contra decisão que determina o sigilo de atos processuais específicos, nos autos de ação de busca e apreensão, uma vez que tal pronunciamento judicial não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento do agravo, previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPP, e não há urgência que justifique a medida. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1362236, 07079796820218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE ORIGEM QUE LANÇA SIGILO NOS AUTOS. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE MITIGAÇÃO DO CARÁTER TAXATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Decisões como a agravada ("com o intuito de garantir efetividade à medida, tornem sigilosas a petição de Id. 90896380, bem como a presente decisão") não se encontram no rol do art. 1.015, CPC. E questão relativa a decreto ou não de sigilo nos autos é matéria em relação à qual não há que se falar em "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. "Inexistente previsão de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que decreta sigilo de atos processuais, não havendo que se falar, no caso, em necessidade de mitigação da taxatividade de referido rol. ( ). 3. Agravo interno conhecido e não provido" (Acórdão 1333096, 07512125220208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1363342, 07171773220218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. BUSCA E APREENSÃO. SIGILO. 1. O recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, sendo possível a mitigação da taxatividade rol do art. 1.015 do CPC "quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396 - MT). 2. O agravante interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu sigilo para as petições e diligências do autor que indiquem a localização do veículo e aos mandados de busca e apreensão para efetivação da busca e apreensão deferida. Contudo, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. 3. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1353903, 07070356620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III e XVI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator